Tribunal: TJSP
Processo: 0070488-23.2008.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reivindicação
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000162847
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 0070488-23.2008.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em
que
é
embargante
EUNICE
FERREIRA
NAVARRETE
(POR
SI
E
REPRESENTANDO
),
são
embargados PEDRO
ANTONIO
NAVARRETE
RETAMERO (ESPÓLIO) e ELIANA DE SOUZA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente), MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO E
ENIO ZULIANI.
São Paulo, 5 de março de 2020
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processos ns.: 0070488-23.2008.8.26.0576.50000 em apenso ao
Processo no 0064055-32.2010.8.26.0576.50000
Comarca: São José do Rio Preto (6a Vara Cível)
Embargante: Eunice Ferreira Navarrete
Embargados: Eliana de Souza e outro
Juiz: Adilson Araki Ribeiro
Voto n. 18.588
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência
de omissão, contrariedade ou obscuridade a serem sanados - O
efeito modificativo somente pode se dar como consequência do
suprimento
da
omissão,
aclaramento
da
obscuridade,
afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo
inadequada a presente via para reforma do julgado - Recurso
rejeitado.
Trata-se de embargos de declaração ao Acórdão de fls.
639/645, afirmando a embargante haver omissão e contradição, bem como
para fins de prequestionamento dos arts. 166, IV, 489 e 1.245 do Código
Civil, uma vez que a decisão atribuiu a propriedade do bem à embargada,
mesmo sem existir título aquisitivo, visto que o “Instrumento Particular de
Compromisso de Venda e Compra”, de fls. 21 e verso, deixa dúvida no que
concerne ao pagamento do preço, reconhecendo a validade de um
documento que não preenche os requisitos da compra e venda e, não está
devidamente registrado no Cartório de Registro de Imóveis.
É o Relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conforme consolidado no Superior Tribunal de Justiça
a infringência pode ocorrer apenas quando a alteração da decisão decorra
da própria complementação do julgado, afastando-se a omissão, a
contradição ou a obscuridade (EDARMC 7648/SE, EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NA
MEDIDA
CAUTELAR
2003/0236915-0,
Rel.
Ministro
CASTRO
FILHO,
TERCEIRA TURMA, data do julgamento: 05/08/2004, DJ 23.08.2004
p.00226; RESP 582009/SP, RECURSO ESPECIAL 2003/0129539-7, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, data do julgamento:
03/08/2004, DJ 23.08.2004 p.00234).
Pelos embargos de declaração “não se procura a
reparação de erro ou injustiça da sentença”1, da decisão monocrática ou do
Acórdão, mas a exatidão ou a complementação da decisão pelo órgão
judicial que a proferiu e desta forma são inadequados para obter-se a
reforma do que foi decidido.
Era explícito o CPC/1939, quando no parágrafo 4o do
art. 862 dispunha: “se os embargos (declaratórios) forem providos, a nova
decisão se limitará a corrigir a obscuridade, omissão ou contradição”.
Em comentário a este artigo, leciona PONTES DE
MIRANDA2: "A sentença nos embargos de declaração não substitui a
outra, porque diz que a outra disse. Nem pode dizer algo menos, nem
diferente, nem mais. Se o diz, foi a outra sentença que o disse. É a
antinomia - que nos vem do fundo das ciências entre a proposição
existencial e o existente".
1 Lopes da Costa, Alfredo de Araújo. Direito Processual Civil Brasileiro. Vol. III. 2a ed. Rio de Janeiro:
Forense, 1959, p.320.
2 MIRANDA, Pontes. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V. Rio de Janeiro: Forense, 1949,
p.345.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Não há omissão, contradição ou obscuridade a serem
sanadas. Há contradição quando a decisão apresenta proposições entre si
inconciliáveis, o que não ocorre no caso.
Constou expressamente do Acórdão que:
É verossímil a alegação de simulação feita pela ré. Pelo
que consta, a requerida e o marido desde o início
residiram no imóvel com o filho; o Instrumento
Particular de Compromisso de Venda e Compra de
Márcia, a cunhada, para seu irmão José Antônio, então
marido da requerida, é datado de 25/04/2000, um dia
após a venda feita pelos autores para a filha Márcia,
com certeza para garantir a José Antônio seus direitos
sobre o bem, e foi novamente vendido aos autores,
após a ré ter ajuizado ação cautelar de separação de
corpos c.c. alimentos provisionais, guarda de filho e
arrolamento de bens contra o marido, filho dos autores,
certamente para que não se pudesse opor à Márcia, o
referido Instrumento Particular de Compromisso de
Venda e Compra de fls. 21.
Reforça a certeza de que o imóvel sempre pertenceu à
ré e seu ex-marido, o fato de que foi relacionado nos
autos da separação judicial, divórcio e depois de
partilha, como integrante do patrimônio do casal, sem
a devida contestação, e acabou partilhado por decisão
judicial, não tendo sido provada a falsidade material
alegada.
O efeito modificativo somente pode se dar como
consequência do suprimento da omissão, aclaramento da obscuridade,
afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo inadequada
a presente via para reforma do julgado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Como se colhe da lição de Arlete Inês Aurelli3: "os embargos de declaração
têm por finalidade precípua integrar a decisão omissa, esclarecer
contradições ou obscuridades. Não visam à reforma da decisão injusta ou
errada", aduzindo que "a infringência do julgado deve se dar apenas como
um efeito reflexo, que, para integrar o pronunciamento judicial,
forçosamente tenha de ocorrer modificação do julgado".
Não houve violação aos arts.166, IV, 489 e 1.245 do
Código Civil.
Pelo exposto, REJEITAM-SE os embargos de
declaração.
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica
3 AURELLI, Arlete Inês. Comentários ao Código de Processo Civil: arts. 926 a 1.072 Parte Especial.
Coord. Cássio Scarpinella Bueno. Vol. 4. São Paulo: Saraiva Jur, 2017, p. 478.